Tribunal: TJMT
Processo: 0005383-53.2000.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005383-53.2000.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGANTE), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO - CNPJ: 15.124.464/0001-87 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O VÍCIO ALEGADO – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0005383-53.2000.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0005383-53.2000.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0005383-53.2000.8.11.0041
, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante,
para declarar a nulidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual e reconhecer a validade da cláusula estipulando comissão de permanência, com incidência isolada em caso inadimplemento; o ônus sucumbencial foi distribuído na proporção de 50% para cada litigante, incluindo os honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id no 36532962).

A embargante sustenta a omissão do acórdão quanto à “análise completa” dos elementos constantes dos autos relacionados à ausência de sua intimação válida para comparecimento em audiência de instrução, aduzindo que, ao apreciar a preliminar cerceamento de defesa, não foi observado que o seu não comparecimento às duas audiências instrutórias ocorreu tão somente porque não foi devidamente intimada.

Diz que a carta de intimação (AR) informando sobre a designação da segunda audiência não chegou a ser cumprida, sendo devolvida pelos Correios sem cumprimento, e questiona a validade da “
certidão de fls. 283, onde consta que
(foi intimada da solenidade por meio do)
Expediente no 37105, publicado no Diário da Justiça no 7102 de 29.03.2005
”, argumentando que, como “
não há nos autos o teor do Expediente no 37105, não pode o Juízo a quo supor que foi feita a intimação
(...)
, a uma porque, por determinação própria do juiz, a sua intimação deveria ter sido feito através de Carta de Intimação, o que não ocorreu, e, a duas, pelo fato de que a intimação de uma das partes não pode ser presumida
”.

Alega que o acórdão também foi obscuro ao dispor sobre os honorários advocatícios, pois, considerando que “
o direito
(...)
aos honorários de sucumbência surgiu com a sentença proferida nos autos dos embargos à

execução na vigência do CPC/73
”, o arbitramento da verba honorária em sede recursal deve seguir os parâmetros da lei vigente à época do ato, e não da legislação superveniente; afirma, ainda, que há contradição entre o dispositivo e a ementa no que concerne à incidência da comissão de permanência.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id no 41023456).

O embargado ofertou contrarrazões de Id no 42271986, refutando os fundamentos dos declaratórios e pugnando por sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação e finalidade vinculada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC, que porventura maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador perfectibilizar o pronunciamento judicial, daí porque a sua interposição só se justifica quando realmente necessário corrigir alguma imprecisão, exigindo da parte embargante o apontamento claro e preciso, além de efetivamente fundamentado, de que(ais) ponto(s) da decisão impugnada reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada;
a contrario sensu
, não se admite como fundamento idôneo a simples e descompromissada assertiva da existência de um dos vícios, desamparada de especificação de onde se localiza a mácula, sobretudo quanto apoiada em mera discordância com os fundamentos decisórios.

A embargante afirma que o acórdão embargado está conspurcado pela presença de todos os três vícios do art. 1.022 do CPC, contudo, basta rápida revisão dos autos para se aferir que a alegação é meramente leviana e com nítido intuito protelatório.

Segundo as razões recusais, a omissão estaria assentada no fato de que não foi observado pelos julgadores que a autora/embargante só não compareceu à audiência de instrução porque não foi validamente intimada do ato; o curioso é que a falta intimação não foi o motivo suscitado como fundamento da preliminar de cerceamento de defesa, já que esta se estribou no argumento de inadmissibilidade do julgamento antecipado da lide no caso, na verdade, até o momento, a questão sequer havia sido arguida nos autos, sendo, no mínimo, pernicioso falar em omissão do julgado por não se manifestar sobre a questão, ressaindo evidente que não há qualquer vício a ser extirpado nesse ponto.

Acrescento, inobstante, a fim de ressaltar o caráter protelatório da interposição, que consta do termo de audiência de instrução do dia 11.05.2005 expressa menção à ausência da autora/embargante, mesmo após regularmente intimada (cf. Id no 32896472 - Pág. 1), o que se baseou em informação extraída de certidão da Secretária do Juízo, que, cuidando-se de ato administrativo, goza de fé pública e presunção de veracidade, predicados que certamente poderiam ser afastados, porém, desde que levados ao conhecimento do Juízo no momento adequado, isto é, na primeira oportunidade de manifestação no feito, que, no caso, ocorreu em 2008, em sede de embargos de declaração, mas nenhuma vírgula foi dita sobre a questão.

Em relação à dita obscuridade quanto à redistribuição e fixação dos honorários advocatícios em virtude da modificação do desfecho decisório, a resposta ao queixume da embargante está na simples intepretação do precedente indicado em suas próprias razões, afinal, se o entendimento do STJ é de que, “
se, no grau recursal, o Tribunal não julgar o recurso de modo a alterar a sucumbência, não lhe é dado reexaminar os honorários advocatícios tal como fixados na origem para aplicar o novo CPC.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG),
a contrario sensu
, quando há reforma da sentença pelo Tribunal, com a modificação da distribuição do ônus sucumbencial, aplica-se a lei vigente no momento do julgamento, até porque o acórdão veio para substituir a sentença como título judicial.

Enfim, quanto à contradição, inexiste qualquer conflito entre a redação da ementa e do dispositivo decisório no que concerne à comissão de permanência; no tópico da ementa reservado à matéria apenas foi parafraseado a previsão das súmulas no 30, 294 e 472 do STJ, enquanto que no dispositivo foi declarada a validade da cláusula contratual que estipulou a comissão de permanência e a determinação de que sua incidência se dê de modo isolada. Esse foi o comando judicial, que está em perfeita consonância com as súmulas acima mencionadas, sendo desnecessário citar nominalmente todos os encargos que não poderão ser cobrados em conjunto, como é o caso dos juros remuneratórios, sendo que, tão somente por zelo, de modo completamente redundante, complementou-se que é “vedada a acumulação da comissão com quaisquer outros encargos moratórios”, com a finalidade de dialogar diretamente com a matéria enfrentada no mérito do recurso, enfatizando o equivoco da sentença que preteriu a comissão em favor dos juros de mora e multa.

Feitos esses breves, porém, pertinentes, apontamentos relativos à matéria trazida nestes embargos declaratórios, repiso que é inequívoca a constatação de que a interposição dos embargos somente visou protelar a conclusão do julgamento, pois, em última análise, os malabarismos retóricos da embargante mostram tão somente a sua recalcitrância com o desfecho decisório.

Finalizando, acrescento a ressalva de que, se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Depois, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão do recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento dos embargos, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020